Tribunal: TJSP
Processo: 1007578-02.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação de imóvel não residencial – Embargos à execução – Exclusão dos garantes, em razão do oferecimento de dupla garantia – Não acolhimento – Aplicação de multas moratória e compensatória em razão de uma mesma infração – Impossibilidade – Alegação de que o imóvel foi desocupado antes do dia indicado pela locadora – Ausência de prova.

Inexistência

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação de imóvel não residencial – Embargos à execução – Exclusão dos garantes, em razão do oferecimento de dupla garantia – Não acolhimento – Aplicação de multas moratória e compensatória em razão de uma mesma infração – Impossibilidade – Alegação de que o imóvel foi desocupado antes do dia indicado pela locadora – Ausência de prova.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Erro material corrigido.

Embargos de declaração rejeitados, com correção de erro material.